Tribunal: TJES
Processo: 5001788-96.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-96.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RICARDO DE ALMEIDA GUISSO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de citação do réu. A recorrente sustenta que, antes da extinção, deveria ter sido pessoalmente intimada, conforme o § 1º do art. 485 do CPC, sob o argumento de abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a extinção do processo por ausência de citação do réu exige a intimação pessoal da parte autora antes da extinção; (ii) se a recorrente pode ser isentada do pagamento das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que enseja sua extinção sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

4. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, a ausência de citação dispensa a intimação prévia da parte autora, não sendo aplicável o § 1º do art. 485 do CPC nessa hipótese (AgInt no AREsp n. 916.097/MA).

5. A jurisprudência desta Corte igualmente estabelece que a citação é pressuposto essencial para o desenvolvimento regular do processo, e sua ausência autoriza a extinção do feito sem necessidade de intimação da parte autora (ACi 0000843-20.2020.8.08.0016 e ACi 0001466-90.2017.8.08.0048).

6. Quanto às despesas processuais, a condenação da parte autora ao pagamento das custas se justifica, pois não há elementos que demonstrem que o réu deu causa ao ajuizamento da ação ou à sua extinção, já que o mérito da cobrança sequer foi apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora.

2. A parte autora é responsável pelo pagamento das despesas processuais quando o processo é extinto por ausência de citação, não havendo exame do mérito da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 916.097/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 12.11.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25.5.2020; TJES, ACi 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023; TJES, ACi 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, DJ 24.5.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da aplicação do §1° do art. 485 do CPC, que determina a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito por abandono da causa, na hipótese que a ação tenha sido extinta
por ausência de
citação
.

Consoante jurisprudência há muito consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a sua extinção,
sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante
.
”
(AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.)

Trata-se de entendimento também pacificado nesta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I.
Por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes deste TJES.
II. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0000843-20.2020.8.08.0016, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Terceira Câmara Cível, DJ 24.5.2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da FIRME jurisprudência do c. STJ, “a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.872.705/PE). 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido. (ACi 0001466-90.2017.8.08.0048, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Quarta Câmara Cível, DJ 24.5.2023)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO - ART. 485, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EXTINÇÃO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção deste, sendo prescindível a intimação prévia da parte demandante.
(ACi 0023143-84.2014.8.08.0048, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, DJ 19.7.2022)

A manutenção a sentença, portanto, é medida que se impõe.

Do mesmo modo, deve ser rejeitada a irresignação da recorrente quanto à condenação ao pagamento das despesas processuais, uma vez que não se pode dizer que o réu deu causa ao ajuizamento da ação, diante do débito alegado, pois o direito de cobrança nem sequer fora examinado. (AgInt no AREsp n. 1.542.033/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.